Tribunal: TCU
Processo: 040.984/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Reinaldo Bernardo de Souza,Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es contra decisão do Acórdão 1.726/2022-TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1726/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Reinaldo Bernardo de Souza emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1726/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Reinaldo Bernardo de Souza e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento da parcela GAE está regular em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; 9.4.2. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Processo 2004.50.01.0009081-3, ajuizado pelo Sinpojufes junto ao Tribunal Regional Federal da 2a Região; 9.4.3. não é necessário emitir novo ato em nome do interessado; 9.4.4. o julgamento da ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica do beneficiário se altere; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.